Tribunal: TJMT
Processo: 0010409-10.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010409-10.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (APELANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GHELLER - CPF: 002.707.350-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO

–
instrumento particular de transação e novação de dívida – alegação de quitação da dívida - DOCUMENTOS que COMPROVAM ADIMPLENCIA total – ausência de cobrança por parte do credor por longo periodo - quitação reconhecida – TEORIA DA SUPRÉSSIO – cobrança indevida – art. 940 cc devolução em dobro - SENTENÇA reformada - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

A ação foi proposta em 2015, e Apelada não junta aos autos nenhum documento que demonstre que de alguma forma tenha tentado o recebimento de qualquer dívida junto ao Apelante, seja por meio de email, notificação ou qualquer outra forma de cobrança, mantendo-se silente por quase 5 (cinco) anos.

Assim, tendo o Apelante entregue a soja conforme estabelecido no contrato, bem como efetuado o pagamento do valor em dólar por meio do cheque n.º ( ), e não recebendo qualquer cobrança no período de quase 5 (cinco) anos, gerou no mesmo a confiança legítima de que o débito estava quitado.

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida artigo 940 do Código Civil de 2002 imprescindível a demonstração de má-fé do credor - Não se mostra plausível que a postulação feita em Juízo tenha sido fruto de mero equívoco ou desorganização da empresa da autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO GHELLER NETO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 0010409-10.2015.8.11.0040 – Embargos à Execução – oposto em face de FIAGRIL LTDA – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consequentemente jugou extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condenou o embargante ao pagamento de custas processual e honorário advocatício em favor da embargada que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que
a sentença proferida pelo juízo a quo encontra-se totalmente equivocada na medida em que, ao contrário do que afirma, a prova documental carreada aos autos, alicerçada pela prova oral, comprova o pagamento integral do título posto em execução.

Assim, chama à atenção que embora o suposto crédito tenha vencido em 30-04-2010, a apelada o ajuizou somente em 29-04-2015 (05 anos após o vencimento) na perspectiva de que o apelante nenhum

documento mais tivesse capaz de comprovar o pagamento do crédito.

No entanto, que os romaneios de entrega de produtos acompanhado das respectivas notas fiscais de produtor, comprovam que o Apelante na safra de 2010, um mês antes do vencimento de débito efetuou a entrega de três cargas de soja para a apelada, as quais, somadas importam em 75.250 Kg de soja (peso bruto) e

71.075 Kg (peso líquido – descontado impurezas, umidade e avariados) ao

passo que a obrigação de pagar constante no instrumento de dívida era de

72.600 Kg. Acrescenta-se que quantia de 1.525kg (25,41sc) no montante

insignificante de 0,02% face ao débito, foi paga no ano seguinte (2011) com a

entrega de cargas diretamente à Apelada, conforme comprovam os documentos

de ID nº 65974573 folhas 17 a 22.

Que não se trata de mera coincidência de entrega de soja em 2010 constantes dos documentos fundamentaram os embargos atinentes ao pagamento do débito em espécie, trata-se da entrega de três cargas de soja (as únicas no ano de 2010 que o Apelante entregou à Apelada) que somadas pagavam o débito constante do título e que venceria um mês após as entregas.

Sustenta que durante a instrução processual a Apelada limitou-se de forma genérica a negar o recebimento da soja constante do instrumento de crédito. Que em momento algum comprovou a soja recebida foram para pagar outro débito ou que pagaram as mesmas em moeda corrente nacional.

Assim, que tendo o Apelante comprovado a entrega no mês de março de 2010 de três cargas de soja que serviram para pagar a quantia de 71.075 Kg do montante de 72.600 Kg devidas face ao título executivo, caberia à Apelada produzir prova de que esta soja não foi utilizada para pagar o valor constante no instrumento de crédito posto em execução, o que não ocorreu.

Assevera que os artigos 352 a 355 do Código Civil, dão guarida às alegações do Apelante, na medida em que na época da entrega da soja (março/2010) o Apelante imputou o pagamento da soja à dívida em espécie constante do instrumento de débito que mais tarde instruiu a execução, tanto que as três cargas entregues importam no valor do débito em espécie.

Ainda, que o depoimento pessoal do Apelante e da testemunha Marco Aurélio Parzianello, esclarece o fato, tanto que, desta situação o Sr. Solismar Luiz Giasson (vulgo: Lampião) - que também firmou o instrumento de débito, na condição de responsável pela Apelada, tomou conhecimento do pagamento do débito (soja).

No que tange ao valor de U$8.200,00 (oito mil e duzentos dólares americanos): Conforme RECIBO juntado aos autos (ID 65974573 - Pág. 71), firmado pela Fiagril em 02 de agosto de 2010, o Apelante pagou através do Cheque Sicredi nº000466 a importância de R$70.288,00, equivalentes na época à U$40.000,00 (quarenta mil dólares), cujo valor serviu para quitar a dívida de U$8.200,00, atinente ao mesmo instrumento de crédito.

Assim, que o entendimento da sentença recorrida, de que o Apelante deveria ter exigido recibo específico atinente a quitação do débito constante do instrumento executado, ignora as dificuldades peculiares da época, pois, o Apelante em 2010 cultivava e residia em fazenda arrendada no município de Santa Carmem/MT, enquanto o instrumento de crédito se encontrava de Sorriso/MT, distante praticamente 200km, cujas estradas na época encontravam-se com difícil trafegabilidade.

Salienta que nesse tipo de operação o produtor deposita a mais inteira confiança na empresa, não por acaso, esta levou praticamente 5 (cinco) anos para promover a ação. Esperava ela que o Apelante não tivesse mais nenhum documento capaz de comprovar os pagamentos.

Assim, que se mostra necessário que a sentença do juízo a quo seja totalmente reformada.

Requer o recebimento o recurso, a total procedência para reformar a decisão apelada, reconhecendo a quitação de débito executado, com a consequente extinção da execução.

A condenação da Apelada à devolução em dobro do valor que está a exigir na execução, nos termos do artigo 940 do Código Civil Brasileiro, e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões (id.n.º 160409316).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO GHELLER NETO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 0010409-10.2015.8.11.0040 – Embargos à Execução – oposto em face de FIAGRIL LTDA – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consequentemente jugou extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condenou o embargante ao pagamento de custas processual e honorário advocatício em favor da embargada que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Busca o Apelante a reforma da sentença de improcedência dos Embargos do Devedor, sob o argumento de que
a prova documental carreada aos autos, alicerçada pela prova oral, comprova o pagamento integral do título posto em execução.

Para demonstrar o pagamento da dívida o executado/embargante, juntou dos documentos (id.n.º 160409288 –pág. 55/76), bem como o ofício da Empresa Sipal (160409303).

Em sede de impugnação (id.n.160409288-pág.91/112) o exequente/embargado, sustenta que a dívida não foi paga, que os documentos não estão vinculados ao instrumento particular de transação e nova de dívida n.º 023/2009”, ainda, que alguns documentos não possuem assinatura da Embargada e, os que, assinados não comprovam ou demonstram em nada qualquer pagamento ao título executivo que embasa a ação de execução por quantia certa de devedor solvente.

No
‘instrumento particular de transação e novação de dívida”
as partes transacionaram:

CLAUSULA PRIMEIRA: A credora e o devedor acima mencionados, mantiveram inúmeras

relações comerciais sobre as quais resta um saldo devedor dos devedores junto a credora de RS 12.778,50 (doze mil, setecentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos), equivalentes a US 7.302,00 (sete mil trezentos e dois dólares americanos) e 61.128 kgs (sessenta e um mil, cento e vinte e oito) quilos de soja em grão, relativos ao saldo do período agrícola 2007/2008, conforme fazem prova os extratos cm anexo, devidamente

assinados e, portanto, reconhecidos pelas partes, de dívida vencida em 30/03/2007.

CLAUSULA SEGUNDA: Através do presente instrumento, as partes fazem concessões mútuas, a fim de prevenir o litígio, na forma permissiva do art. 840 e segs. do Código Civil, prorrogando o vencimento da divida para o dia 30.04.2010.

Parágrafo Primeiro: Em razão das concessões efetuadas, a credora concede aos devedores um bônus de adimplência, concedendo-lhes um desconto para pagamento pontual da obrigação, até o dia 30.04.2010 impreterivelmente, no importe de 72.600 Kg (setenta e doi mil e seiscentos) quilos de soja e US 8.200.00 (oito mil e duzentos dólares americanos), que serão pagos em moeda corrente nacional, convertidos pela cotação PTAX0800, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, do dia do vencimento (30.042010).

Parágrafo Segundo: Caso não haja o pagamento pontual da obrigação, os devedores perderão o bônus de adimplência, tomando-se exigivel a dívida total sem desconto, ou seja, 85.579 KG (oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove)quilos de soja e US 8.620,00 (oito mil, seiscentos e vinte dólar), exigíveis e que deverão ser pagos em moeda corrente nacional, convertidos pela colação PTAX0800, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, do dia do vencimento (30.04.2010), nesta hipótese, acrescidos de uma cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da presente transação e novação de divida.”

Pois bem.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante/Embargante, obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, posto que juntou aos documentos que demonstram o envio de soja em grãos ao Apelado no período em que consistia ao pagamento da dívida, fato este que pode ser comprovado por meio das guias de romaneio e notas fiscais, bem como pela declaração da empresa Sipal (id.n.º160409303), inclusive a quantidade de transferida 71.075kg de soja se assemelha ao que era devido, e estipulado no contrato, qual seja, 72.600kg.

De outro lado, em que pese a parte Apelada negar que o Apelante tenha pagado a dívida assumida, faz sua defesa de maneira genérica, sem justificar a que título recebeu os 71.075kg de sojas enviadas pelo Apelante.

Importante destacar que é ônus do Réu, contestar de forma específica, bem como instruir a contestação com documentos destinados a provar e comprovar suas alegações, contrapondo os documentos que instruíram a inicial e, deste mister a Apelada não se desincumbiu, nos termos do art. 373,II, do CPC.

Ademais, verifica-se que as partes eram parceiras comerciais, mantinham relação negocial constante, prova disso, que no de 2011 comercializaram entre si mais 89.590kg de soja, onde estava incluso o saldo remanescente de 1.525kg de soja da obrigação assumida contratualmente.

Mister destacar, que a ação foi proposta em 2015, e Apelada não junta aos autos nenhum documento que demonstre que de alguma forma tenha tentado o recebimento de qualquer dívida junto ao Apelante, seja por meio de email, notificação ou qualquer outra forma de cobrança, mantendo-se silente por quase 5 (cinco) anos.

Assim, tendo o Apelante entregue a soja conforme estabelecido no contrato, bem como efetuado o pagamento do valor em dólar por meio do cheque n.º ( ), e não recebendo qualquer cobrança no período de quase 5 (cinco) anos, gerou no mesmo a confiança legítima de que o débito estava quitado.

A inércia do Apelado é patente, o que acarreta a incidência do instituto da supréssio.

Como bem destaco pelo Ministro Villas Bôas Cueva no Resp 1.803.278:

"a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento".

Assim, sentença deve ser reformada, para reconhecer o pagamento da dívida.

No que tange a aplicação do sansão civil do pagamento em dobro da dívida adimplida art. 940, do Código Civil, faz-se necessário a constatação prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da referida sansão.

In casu, resta evidente a má-fé da parte Apelada, que ajuizou demanda buscando dívida já paga e de sua ciência, não se tratando de mera desorganização da empresa, não se mostrando plausível que a postulação feita em juízo tenha sido por mero equívoco.

Daí porque, nos termos do art. 940, Código Civil, deve ser condenada a parte Apelada ao pagamento do dobro correspondente ao valor cobrado indevidamente.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer
a quitação de débito executado. Condeno a Apelada ao pagamento da quantia em dobro, nos termos do art. 940, CC.

Inverto a condenação em honorários e majoro os mesmos, para 17%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023